Tribunal: TJMT
Processo: 1045916-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045916-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE GALVAN - CPF: 029.628.401-75 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo no trecho Belém/PA – Salvador/BA, com conexão em Recife/PE, ocorrido em 03/10/2024, com reacomodação da passageira em voos que resultaram em chegada ao destino final às 05h30 do dia seguinte, ocasionando atraso superior a cinco horas, permanência em período noturno no aeroporto e alegada ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave configura fortuito apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o atraso superior a quatro horas, aliado à ausência de assistência material adequada, enseja indenização por danos morais in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14.

4.

Reconhece-se que a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, não sendo apto a excluir o dever de indenizar.

5.

Constata-se atraso superior a cinco horas em relação ao horário originalmente contratado, com alteração substancial do itinerário e chegada em período de madrugada, caracterizando falha relevante na prestação do serviço.

6.

Verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente diante da espera noturna e da ausência de comprovação de assistência material adequada.

7.

Presume-se o dano moral in re ipsa em hipóteses de atraso significativo de voo, dispensando prova específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado.

8.

Fixa-se o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O atraso superior a quatro horas, aliado à falha na prestação de assistência material, caracteriza dano moral in re ipsa. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados os parâmetros jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045916-83.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ariane Galvan

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o atraso superior a quatro horas configura dano moral in re ipsa, que houve contradição na sentença ao reconhecer o fortuito interno sem condenar a ré, e que não houve prestação adequada de assistência material, especialmente quanto à hospedagem.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que adquiriu passagens aéreas para o dia 03/10/2024, no trecho Belém/PA – Salvador/BA, com conexão em Recife/PE, com partida prevista às 19h15 e chegada final às 23h55. Sustenta que ambos os voos foram cancelados sem justificativa plausível, sendo reacomodada em novos voos que somente chegaram ao destino às 05h30 do dia seguinte, o que lhe teria causado atraso superior a cinco horas, além de permanência durante a madrugada no aeroporto, sem adequada assistência, gerando desgaste físico e emocional, perda de compromissos e angústia, especialmente por possuir filho menor aguardando em casa. Requereu indenização por danos morais.

A parte ré, em contestação, confirmou o cancelamento do voo, afirmando que decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância necessária à segurança do transporte aéreo, sustentando tratar-se de fortuito e alegando ter prestado assistência material e promovido a reacomodação da passageira em voo subsequente, inexistindo dano moral indenizável.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

É incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado foi cancelado em 03/10/2024 por necessidade de manutenção não programada da aeronave, fato reconhecido pela própria ré e confirmado pelos registros sistêmicos, tendo a passageira sido reacomodada em voos substitutos, com chegada ao destino final às 05h30 do dia 04/10/2024, o que representa atraso aproximado de cinco horas e trinta minutos em relação ao horário inicialmente contratado.

No caso concreto, a passageira foi submetida a atraso significativo, com alteração substancial do itinerário originalmente contratado, incluindo espera em período noturno e chegada apenas na madrugada do dia seguinte, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura falha relevante na prestação do serviço.

Nessas condições, o dano moral é configurado, prescindindo de prova específica do prejuízo, pois decorre da própria gravidade da falha do serviço, em especial quando o atraso supera quatro horas, conforme orientação consolidada no âmbito dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO SUPERIOR A CINCO HORAS. QUESTÕES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1082532-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

Quanto ao valor da indenização, deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026